Tribunal: TJMT
Processo: 0006742-02.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006742-02.2019.8.11.0064
APELANTE(S) SAM MATEUS CAVALCANTE COSTA
APELADO(S) MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Ao que se dessume da certidão de ID 33461452, o presente recurso de apelação criminal foi encaminhado concluso a este Desembargador à conta de suposta prevenção, decorrente da anterior distribuição, sob minha relatoria, do HC n.o 1012726-45.2019.8.11.0000, que versa sobre os mesmos fatos.
No entanto, em consulta ao andamento processual do feito gerador da suposta prevenção, denota-se que o citado habeas corpus fora julgado prejudicado e extinto sem exame do mérito em decisão monocrática prolatada na data de 13 de setembro de 2019, ou seja, muito antes da distribuição deste apelo.
Em sendo assim, incide, na hipótese, o regramento contido no art. 80, §3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in litteris:
“§3° - Cessará a prevenção se o recurso, o mandado de segurança, o habeas corpus ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou não conhecidos.” Grifei.
Por conseguinte, cessada a prevenção, redistribuam-se os autos por sorteio, na forma regimental, sem olvidar da respectiva ‘baixa’ no acervo deste subscritor.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI